Tribunal: TJES
Processo: 5002536-14.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002536-14.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON FELICORI FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO – DIREITO DO CONSUMIDOR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Como cediço, os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

2.
Conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

3
.
Extrai-se dos autos

que a apelante contratou junto ao banco requerido juros mensais em patamar de 2,99% ao mês, em novembro de 2021. Em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central do Brasil, verifico que, à época da contratação - novembro de 2021, a taxa média de juros foi 27,45% ao ano e de 2,04% ao mês, o que permite concluir que, neste caso concreto, a cobrança de juros remuneratórios se encontrava em patamar razoável diante da média praticada pelo mercado à época da contratação.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002536-14.2022.8.08.0038

APELANTE:
ANDERSON FELICORI FERNANDES

APELADO
: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos e sem questões preliminares a serem apreciadas,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu exame de mérito, como segue.

Na origem,
ANDERSON FELICORI FERNANDES

ajuizou esta ação em face de
BANCO DO BRASIL S/A

pretendendo a revisão do contrato de empréstimo firmado com o requerido (operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos), em virtude da cobrança de juros abusivos. Requer o recorrente que os juros remuneratórios sejam adequados de 2,99% (dois inteiros e noventa e nove centésimos por cento) para 2,61% (dois inteiros e sessenta e um centésimos por cento) ao mês.

Narra a exordial que, nada data de 18/11/2021, o autor pactuou com a parte requerida um contrato de empréstimo. A fundamentar sua pretensão de revisão, o autor requer a declaração da abusividade dos juros praticados nas taxas mensais, porquanto estabelecida em 2,99%, e indica que devem ser reduzidas para a média do mercado estimada, em novembro de 2021, estipuladas em 2,61% a.m.

Após a instrução processual, o juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES julgou improcedentes os pedidos iniciais por considerar a inexistência de abusividade nos juros, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Irresignado, pretende a reforma da sentença e, para isso, sustenta que:
(1)
aplicam-se à presente hipótese as disposições do CDC;
(2)
o percentual relativo aos juros remuneratórios foi estipulado pela apelada no patamar equivalente a 2,99% ao mês e que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos, tal como no caso dos autos, em novembro de 2021, estava estipulada em 2,61% a.m., o que demonstra a onerosidade e a abusividade praticada pela apelada;
(
3
)
é devido o ressarcimento em dobro, tendo em vista a conduta ardilosa da apelada.

Pois bem. De início, pontuo que, não bastasse a expressa previsão legal (art. 3º, §2º, CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sabe-se, também, que os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

Ademais, a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, ainda, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

Isso posto, faz-se imperioso salientar que, em sua sentença, o juízo de piso concluiu pela improcedência dos pedidos autorais, em razão da ausência de abusividade das cláusulas do contrato de empréstimo, firmado entre as partes, vez que verificada a razoabilidade das taxas de juros praticadas em comparação com a média de mercado.

Assim, cumpre no exame do recurso analisar as taxas de juros aplicadas ao contrato em comparação com as taxas médias de mercado no mesmo período, a fim de se verificar a abusividade ou não dos valores cobrados.

Isso porque, conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

Acerca do tema, procedendo à leitura da íntegra do profundo voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, observo que, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante (o que se mostra efetivamente correto, na medida em que não se podem confundir as noções de
média de valores
– que engloba montantes discrepantes, dentro de uma razoabilidade, para maior e para menor – com
valores abusivamente a ela superiores
– noção que pressupõe que tal variação, para maior ou menor, seja
grosseiramente discrepante das demais
), preferiu o c. Superior Tribunal de Justiça
não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros
,
relegando ao caso concreto sua aferição
.

In casu,
após a análise do contrato ID.
7810399
, verifico que a apelante contratou junto ao banco requerido juros mensais em patamar de
2,99% ao mês
,
em
novembr
o de 20
21
.

Em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central do Brasil, verifico que, à época da contratação - novembro de 2021, a taxa média de juros foi
27,45
%

ao ano
e

de

2,04
%
ao mês
, o que permite, nessa esteira, concluir que,
neste caso concreto
, a cobrança de juros remuneratórios se encontrava em patamar razoável diante da média praticada pelo mercado à época da contratação.

Assim, ante a ausência de exorbitância dos valores estipulados contratualmente, desnecessária é a sua revisão e, consoante jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

1. Ação revisional fundada na abusividade de contrato bancário para financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

4. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. Em relação aos juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, está em pleno vigor o entendimento de que: i) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Tema 246/STJ); e ii) a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247/STJ). Nesse sentido: (REsp 973.827/RS, 2ª Seção, DJe 24/09/2012). Precedentes.

5. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedentes.

6. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. Precedentes.

7. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

8. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido, com majoração de honorários. (STJ. 2021/0196123-3. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1917563 – RS. Decisão Monocrática. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 02/08/2021. Data de Publicação: 05/08/2021). (grifo nosso)

Assim, ausente abusividade dos juros, resta prejudicada a análise do requerimento de ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a fixação da condenação sucumbencial em 2% (dois por cento), conforme disposição do art. 85, §11º do CPC/2015.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2%
(dois por cento), conforme disposição do art. 85, §11º do CPC/2015.